Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-67.2021.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800133-67.2021.8.14.0079

APELANTE: CLEIDIELSON LOBATO COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ARTIGO 157, §3º, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
CLEIDIELSON LOBATO COELHO
, contra sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente, pelo
Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 14693438); Auto de Exame de Necropsia (ID nº 14693438); e pelos depoimentos das testemunhas
,
que foram firmes e convincentes, no sentido de atestar a participação do apelante no delito, que resultou no óbito da vítima, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEIDIELSON LOBATO COELHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que o acusado CLEIDIELSON LOBATO COELHO, vulgo “Guido”, em coautoria com Max Lobato Coelho, vulgo “Baco”, e Bruna de Souza, teria subtraído a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) da vítima João Paulo Gonçalves de Souza. Durante a empreitada criminosa, o acusado desferiu diversos golpes de terçado na vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito
”,
fato ocorrido na comarca de Breves/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência de provas.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 157, §3º, II, do CP.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada, notadamente, pelo
Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 14693438); Auto de Exame de Necropsia (ID nº 14693438); e pelos depoimentos das testemunhas.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou os fatos que lhe foram atribuídos
.

A testemunha, EDNA FERREIRA DE ALMEIDA, ouvida em juízo, declarou
“que mora perto da casa da vítima JOÃO PAULO; que a vítima havia entrado em sua casa para se esconder de Jaimeson, vulgo “Jaimico”, que estava tentando assaltá-lo e agredi-lo; que a vítima pegou um pedaço de madeira para se defender de Jaimico; que viu BRUNA, GUIDO (acusado Cleidielson) e BACO indo para a casa da vítima; que BRUNA chamou a vítima JOÃO PAULO para fora da casa, armando para que o réu cometesse o crime, pois a vítima tinha R$ 3,000,00 (três mil) no bolso e eles queriam subtrair o dinheiro; que instantes depois, seu filho ouviu gritos do lado de fora e foi ver do que se tratava; que o acusado CLEIDIELSON disse para a testemunha que poderiam buscar a vítima JOÃO PAULO, pois o mesmo já havia matado ele; que o réu exclamou na rua que havia matado a vítima JOÃO PAULO
”.

A testemunha MARIMALÇA DE ALMEIDA SANTOS, esposa da vítima, declarou em juízo, “
que BACO foi até sua casa emprestar mil reais, pois tinha uma dívida, mas a vítima não emprestou, pois o dinheiro era para terminar a obra na sua casa; que mais tarde, BACO, JAIMICO e a vítima JOÃO PAULO estavam bebendo na casa de JOÃO PAULO; que à noite convidaram a vítima para ir à festa; que JOÃO PAULO veio embora da festa; que na saída, JAIMICO insistiu para que a vítima desse o dinheiro para ele; que JAIMICO vinha na intenção de agredir a vítima; que a vítima bateu em JAIMICO e retornou para casa querendo se armar, pois JAIMICO teria feito uma casinha para ele; que enquanto a vítima tentava se armar, BRUNA chamou a vítima para fora e seu filho saiu junto; que BACO começou a agredi-lo exigindo o dinheiro; em luta corporal a vítima conseguiu pegar a faca de BACO e furá-lo; que a vítima tentou fugir para a mata; que GUIDO (acusado Cleidielson) esfaqueou a vítima; QUE o filho da vítima correu para pedir ajuda; QUE GUIDO exclamou que havia matado a vítima e disse para irem buscar o corpo da vítima; QUE quando a vítima ainda estava com vida, falou que GUIDO o havia esfaqueado’’.

Ressalta-se ainda que a condenação se baseou no conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo, pelas declarações prestadas pelas testemunhas que foram firmes e convincentes, no sentido de atestar a participação do apelante no delito, que resultou no óbito da vítima João Paulo Gonçalves de Souza, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024